Tribunal: TJDFT
Processo: 0021617-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0021617-04.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUISA MARQUES TIMBO EMBARGADO: LUISA MARQUES TIMBO, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 12:16:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator